Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-02.2010.8.11.0087
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000802-02.2010.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 071.279.976-16 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), JOAO VILELA ROSSI - CPF: 096.877.006-10 (EMBARGADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO VILELA ROSSI - CPF: 096.877.006-10 (EMBARGADO), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1-
“A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1898749/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

No caso, não há o vício alegado porque no voto consta expressamente que
“embora o julgador tenha extinguido o feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir, em decorrência do julgamento da Ação de Interdito Proibitório, no meu modo de ver, deveria tê-lo extinguido sem resolução do mérito em virtude do não recolhimento da complementação das custas, determinando, de conseguinte, o cancelamento da distribuição”
.

2- “
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício”. [...].
(AgInt no REsp 1893691/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021). Na hipótese, o processo foi extinto na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, porque a complementação das custas constitui de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000802-02.2010.8.11.0087

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Daiheny Rodrigues Vieira da Cunha
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante aduz que o
decisum
é contraditório.

Argumenta que o processo não foi extinto por falta de recolhimento das custas processuais e que, se assim o fosse, poderia se insurgir quanto ao tema.

Ressalta que, no âmbito do STJ, é assente o entendimento de que para a extinção do processo por falta de complementação das custas, exige-se a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu.

Assim, requer o acolhimento do Recurso Integrativo para que seja sanada a contradição e, de conseguinte, analisadas as teses recursais, com o seu provimento para inverter o ônus sucumbencial.

Contraminuta no Id. 115110997.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022